Tribunal: STF
Processo: RE 1072485
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. FATO SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DO SUCESSOR DO MINISTRO RELATOR ORIGINÁRIO: ADPF Nº 342/DF E ACO Nº 2.463/DF, DE MINHA RELATORIA. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO TEMA RG Nº 985: DEFERIMENTO. 



    1. Trata-se, nesta decisão interlocutória, de análise das Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023 aportadas aos autos pela Associação Brasileira da Advocacia Tributária (ABAT), na condição de amicus curiae, nas quais se requer a suspensão nacional dos processos que tratem da mesma matéria versada no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos em face do acórdão do paradigma produzido pelo Tribunal Pleno, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.



    2. Na primeira petição, de 03/05/2022, afirmou-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal na questão de fundo alterou jurisprudência sedimentada da Corte e do Superior Tribunal de Justiça, ao assentar a tese de que “é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. Assim, a peticionária, a parte recorrente e o Ministério Público Federal opuseram aclaratórios com o fito de obter modulação de efeitos do decisum.



    3. Relatou, ainda, o seguinte quadro processual:



    “3. Em 26.03.2021, foi iniciada a análise dos embargos em ambiente virtual, tendo o julgamento sido interrompido, em 07.04.2021, por pedido de destaque do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux. Na ocasião, o então relator, Ministro Marco Aurélio, havia votado pelo desprovimento dos embargos de declaração, sendo seguido pelos Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. 



    4. No entanto, o Ministro Luís Roberto Barroso apresentou voto divergente em que proveu os embargos de declaração, propondo a atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento do recurso extraordinário – 15.09.2020 -, ressalvadas as contribuições pagas e não impugnadas judicialmente até essa data, as quais não seriam restituídas. Os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen Lúcia o acompanharam. 



    5. Desse modo, considerando que o julgamento dos embargos de declaração deverá ser reiniciado em sessão presencial do Plenário sob relatoria de Vossa Excelência, bem como o fato de que o pedido de destaque ocorreu há um ano, a Peticionária expõe as seguintes circunstâncias que sucederam a publicação do acórdão embargado” (e-doc. 206, p. 2-3).



    4. Segundo narra a peticionária, os Tribunais Regionais Federais estariam por aplicar a tese de julgamento fixada, sem observância da possibilidade de modulação de efeitos na espécie a fatos geradores ocorridos em lapsos anteriores ao julgamento:



    “12. Dessa forma, havendo grandes chances de esta Corte modular os efeitos do acórdão embargado, é imperioso que as ações judiciais e os processos administrativos permaneçam suspensos. 



    13. Caso contrário, proliferarão as violações à isonomia, considerando que alguns contribuintes possuem decisões judiciais favoráveis transitadas em julgado, enquanto outros estão sendo cobrados administrativa e judicialmente. A não suspensão nacional dos processos transforma ainda situações processuais específicas em vantagens competitivas, violando a livre concorrência, podendo vir a causar danos irreversíveis às empresas que se encontram nessa situação” (e-doc. 206, p. 4).



    5. Embora seja despiciendo para o expediente pleiteado, argumentou em face da caracterização na espécie de fumus boni iuris (pelo voto de 5 Ministros deste STF) e periculum in mora (pelo contexto de insegurança jurídica, múltiplas exações tributárias e ofensa à isonomia e à livre concorrência). Suscitou também casos semelhantes nos quais o STF decidiu por modular a eficácia de seus julgamentos.



    6. Ao fim, requereu o seguinte:



    “32. Por todo o exposto, e nos termos dos artigos 5º, caput; 150, II; 170, IV, da Constituição, bem como dos artigos 927, §3º, 1.035, §5º, e 1.037, II, do CPC/2015, faz-se imperiosa a suspensão nacional de todos os processos judiciais e administrativos, que versem acerca da incidência de contribuições sociais sobre o terço constitucional de férias – tema 985 da sistemática da repercussão geral – até que esta Eg. Corte finalize a análise dos pedidos de modulação de efeitos. 



    33. Subsidiariamente, requer-se que sejam sobrestados apenas os processos judiciais que versem sobre a matéria acima descrita” (e-doc. 206, p. 11).



    7. Na segunda petição, em 21/09/2022, a ABAT veio reiterar o pleito de suspensão nacional dos processos, relembrando os fundamentos antecedentes. Igualmente, suscitou os seguintes novos argumentos: “(i) a concessão da medida cautelar na Ação Cautelar nº 4.463 (Rel. Min. Edson Fachin), por unanimidade, pelo Plenário desta Eg. Corte, e (ii) a edição da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça nº 134, de 09.09.2022” (e-doc. 218, p. 4).



    8. Formulou, ainda, pedido alternativo no sentido da atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração da ABAT, com base no art. 1.026, §1º, do CPC. Fundamentou os requisitos autorizadores dessa tutela, nos seguintes termos:



    “23. Conforme restou claro no acórdão da Ação Cautelar nº 4.463, de relatoria do Ministro Edson Fachin, a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável da aplicação imediata do acórdão do presente recurso extraordinário são patentes. 



    24. Quanto à verossimilhança do pedido de modulação de efeitos, ainda que se admita que o seu julgamento será reiniciado, destacamos que cinco Ministros desta Eg. Corte já reconheceram expressamente a alteração de jurisprudência em relação ao que havia sido decidido anteriormente pelo STJ, o que justificaria a atribuição de efeitos prospectivos, com base no art. 927, §3º, do CPC/2015” (e-doc. 218, p. 7-8).



    9. Enfim, desta feita, pleiteou o seguinte:



    “37. Por todo o exposto, e nos termos dos artigos 5º, caput; 150, II; 170, IV, da Constituição Federal, bem como dos artigos 927, §3º, 1.035, §5º, e 1.037, II, do CPC/2015, faz-se imperiosa a suspensão nacional de todos os processos judiciais e administrativos, que versem acerca da incidência de contribuições previdenciárias patronais sobre o terço constitucional de férias – tema 985 da sistemática da repercussão geral –, nos termos da petição protocolada em 03.05.2022, até que esta Eg. Corte finalize a análise dos pedidos de modulação de efeitos. 



    38. Alternativamente, com base no art. 1.026, caput e §1º, do CPC/2015, a ABAT requer a atribuição de efeito suspensivo aos seus embargos de declaração opostos em 09.10.2020, a fim de que o acórdão do presente recurso extraordinário permaneça suspenso até a finalização da análise da modulação de efeitos” (e-doc. 218, p. 11).



    10. Na terceira petição, em 29/05/2023, a ABAT novamente reiterou seus pedidos no sentido da suspensão nacional dos processos administrativos e judiciais afetos ao presente tema. Apontou também novos fundamentos:



    “1. Considerando que já se passou mais de 1 (um) ano do protocolo da primeira petição pela Embargante (que ocorreu em 03.05.2022) e 9 (nove) meses que reiterou o pedido de suspensão nacional (setembro/2022), sucederam-se fatos que, com a devida vênia, evidenciam a urgência e necessidade de deferimento da suspensão nacional: 



    (i) os Ministros desta Eg. Corte continuaram a proferir diversas decisões monocráticas determinando o sobrestamento na origem de processos que versam sobre o Tema nº 985; 



    (ii) foram proferidas as decisões monocráticas, nos autos do RE 835.818, que determinaram a suspensão dos processos que versem sobre o Tema 843 da RG e sobre o Tema 1.182/STJ; e 



    (iii) esta Eg. Corte produziu mais um precedente em matéria tributária, em que houve modulação de efeitos em situação idêntica à dos autos - alteração de jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal -, o RE 912.888 ED (Tema 827 da RG)” (e-doc. 223, p. 2).



    11. Além disso, ratificou o pedido alternativo no sentido de atribuir eficácia suspensiva aos supracitados embargos de declaração em recurso extraordinário submetido ao rito da repercussão geral.



    12. Solicitou, ao fim e ao cabo, as seguintes providências:



    “39. Por todo o exposto, e nos termos dos artigos 5º, caput; 150, II; 170, IV, da Constituição, bem como dos artigos 927, §3º, 1.035, §5º, e 1.037, II, do CPC/2015, faz-se imperiosa a suspensão nacional de todos os processos judiciais e administrativos, que versem acerca da incidência de contribuições previdenciárias patronais sobre o terço constitucional de férias – Tema nº 985 da sistemática da repercussão geral –, nos termos da petição protocolada em 03.05.2022, até que esta Eg. Corte finalize a análise dos pedidos de modulação de efeitos. 



    40. Alternativamente, com base no art. 1.026, caput e §1º, do CPC/2015, a ABAT requer a atribuição de efeito suspensivo aos seus embargos de declaração opostos em 09.10.2020, a fim de que o acórdão do presente recurso extraordinário permaneça suspenso até a finalização da análise da modulação de efeitos” (e-doc. 223, p. 11).



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    13. De plano, firmo convicção no sentido de que tem razão a associação peticionária, especialmente caso levemos em consideração os novos fundamentos apresentados nas duas últimas petições.



    14. Inicialmente, convém esclarecer o momento deste pronunciamento e a competência deste Subscritor para apreciar os pleitos que ora se colocam ao juízo.



    15. Em relação à primeira petição, verifico que ela precedeu em apenas um mês a Questão de Ordem na ADI nº 5.399/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/06/2022, p. 07/12/2022). Nesse ínterim, não houve tempo hábil para apreciar o petitório, ao passo que posteriormente à posição firmada pelo Tribunal, ressalvado meu entendimento pessoal, não existia clareza quanto à procedimentalização e aos efeitos colaterais do que decidido por maioria, conforme por mim argumentado em voto divergente.



    16. No tocante à segunda petição, apesar de a mim endereçada pela associação peticionária, considerei a então atuação da Presidência deste Tribunal e, à época, não visualizei como deliberar sobre os pleitos formulados, sem afrontar o que decidido pelo Colegiado Pleno.



    17. Contudo, como bem observou a peticionária, recentemente o cenário se alterou. Isso porque, no referendo de liminar por mim individualmente concedida na ADPF nº 342/DF e na ACO nº 2.463/DF, o “Tribunal, por empate na votação, não referendou a medida cautelar incidental deferida, nos termos do art. 146 do RI/STF. Votaram pelo referendo da decisão os Ministros André Mendonça (Relator), Edson Fachin, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Nunes Marques. Votaram pelo não referendo da decisão os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber (Presidente) e Gilmar Mendes”. Assim, preliminarmente, foi assentado que compete a este Subscritor na condição de sucessor do Relator originário, o e. Ministro Marco Aurélio, a quem tenho a honra de suceder, julgar pedidos incidentais e posteriores à aposentadoria de Sua Excelência, ainda que não participe do julgamento de mérito. Por brevidade, transcrevo o que ali sustentei:



    “I - Da Relatoria dos Feitos e da Atribuição do Ministro Sucessor para Apreciação de Pedido de Medida Cautelar Incidental, SEM PREJUÍZO da Manutenção do Voto já Proferido pelo E. Ministro Marco Aurélio:  



    11. Considerando o que decidido pelo Plenário da Corte na Questão de Ordem na ADI nº 5.399/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/06/2022, p. 07/12/2022), entendo oportuno tecer breves considerações acerca da Relatoria destes processos e, notadamente, da atribuição para, neste momento processual, examinar os pedidos incidentais, tidos como de natureza urgente, formulados pelo Conselho Federal da OAB.  



    12. O art. 38, inc. IV, al. “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contém regra geral segundo a qual o Relator será substituído, em caso de aposentadoria, “pelo Ministro nomeado para a sua vaga”. Dessa forma, sendo Relator originário da ADPF nº 342/DF e da ACO nº 2.463/DF o e. Ministro Marco Aurélio, a quem sucedi, infere-se, a partir da citada norma regimental, que a Relatoria dos feitos passaria a ser do sucessor da Cadeira.



(...)



    14. Nesse ponto, relembro que o Plenário da Corte, decidindo a Questão de Ordem na ADI nº 5.399/SP, proposta pelo e. Ministro Alexandre de Moraes, alterou o entendimento até então vigente, que “zerava” os julgamentos destacados do sistema virtual, desconsiderando todos os votos eventualmente depositados no sistema eletrônico. A partir do novo entendimento da Corte, os votos já depositados no ambiente virtual – inclusive por Ministro aposentado – serão mantidos. 



    15. Portanto, quando o julgamento conjunto destes processos for levado a efeito no plenário físico, não participarei da votação, salvo para apreciar eventual questão superveniente, uma vez que o e. Ministro Marco Aurélio, que me antecedeu na Cadeira, já o fez.



    16. Tal circunstância, contudo, não altera a aplicação da norma regimental referida, que disciplina a regra geral de sucessão na Relatoria dos feitos, razão pela qual, em se tratando de questão trazida supervenientemente ao voto exarado pelo e. Relator originário, a atribuição para examinar o pedido acautelatório incidental, formulado com base em alegado fato novo e em caráter de urgência, recai, a priori, sobre o sucessor da Cadeira” (grifos no original).



    18. De modo concomitante, em seara tributária, cheguei à mesma conclusão no RE nº 835.818-RG/PR, que consiste no paradigma do Tema nº 843 do repertório da Repercussão Geral. Reproduzo o que ali defendi:



    “11. De início, a despeito de ter sido a mim encaminhadas ambas as petições pela Secretaria Judiciária do STF, torna-se conveniente a apreciação de questão preliminar aos pedidos que diz respeito à possibilidade de minha atuação neste feito, à luz do que decidido, por maioria, pela Corte na Questão de Ordem suscitada pelo e. Ministro Alexandre de Moraes na ADI nº 5.399, Rel. Min. Roberto Barroso. A propósito, percebe-se que, não obstante o brilhantismo da corrente majoritária formada nesse julgamento, restam, a meu sentir, múltiplas dificuldades operacionais derivadas da QO à espera de equacionamento pelo Tribunal - algumas delas adiantadas naquela assentada em meu voto vencido. Tal pendência resta agravada pela ausência, até o presente momento, da convocação de reunião administrativa voltada à deliberação do tema, conforme aventado ao longo da QO, inclusive pelos Ministros então Presidente e Vice-Presidente.



(...)



    12. No caso dos autos - a despeito da absoluta premência dessas definições para todos os feitos que se enquadram no que decidido na QO -, observo uma série de peculiaridades que justificam a atuação deste Subscritor no presente momento processual e nos estreitos limites do que posto nas petições em comento, ainda que sob o pálio do art. 64, §4º, do Código de Processo Civil (vide, por exemplo, o ARE-AgR 850.933, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/05/2017).



    13. A primeira peculiaridade consiste em fato superveniente trazido à baila pelo peticionante, pois esse tem aptidão para impactar na efetividade do que decidido, na condição de precedente vinculante, pelo STF no bojo do Tema RG nº 843 do repertório da repercussão geral. Nessa situação, depreende-se dos debates ocorridos na QO a viabilidade, ou mesmo a imprescindibilidade, da atuação do sucessor do Ministro que não mais oficia no Tribunal, diante de fatos novos supervenientes e urgentes” (grifos no original).



    19. Sendo assim, somente neste momento processual, compete-me apreciar o que contido nas três petições postas nos autos pela ABAT. 



    20. Como se sabe, consta no art. 1.035, § 5º, do CPC, que “reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. Por sua vez, no âmbito da Questão de Ordem no RE nº 966.177-RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 03/11/2016, p. 21/11/2016, decidiu-se que “a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”.



    21. Disso, extraio que se cuida de competência privativa do Relator decidir sobre a conveniência e a oportunidade desse expediente. Ilustrativamente, confira-se o RE nº 1.141.156-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/12/2019, p. 03/04/2020, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, §5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, §5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento.”



    22. Igualmente, diante dos dados presentes no sítio institucional do Supremo Tribunal Federal, na corrente data, tem-se que, em apenas 16 temas do ementário da Repercussão Geral, ainda pendentes de trânsito em julgado, houve a determinação ora pleiteada. Nessa linha, é viável concluir pelo caráter excepcional desse expediente na Suprema Corte, como se vê no RE nº 565.089-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 12/04/2018, p. 25/04/2018, assim ementado:



    “PROCESSOS – SUSPENSÃO – ARTIGO 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXCEPCIONALIDADE. Ante a garantia constitucional de acesso ao Judiciário – inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal –, o disposto no Código de Processo Civil sobre a suspensão de processos no território nacional há de ser reservado a situações extremas.”



    23. Noutro giro, observo que existiu certa variância de entendimento deste Pretório Excelso quanto à possibilidade de o art. 1.035, § 5º, do CPC abarcar também processos administrativos. Isso porque logo em 2016 o eminente Ministro Edson Fachin rejeitou pleito formulado no sentido da sustação do andamento de processos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pelos fundamentos que se colocam no RE nº 949.297-RG/CE, de sua relatoria, j. 08/02/2023, p. 02/05/2023:



    “Trata-se de controvérsia restrita ao campo da eficácia dos atos processuais. Ressalta-se que a norma em tela traduz-se em dever imputado ao relator de recurso-paradigma de repercussão geral e possui como suporte processos judiciais que tramitem no sistema de Justiça pátrio contemporaneamente à pendência do deslinde da controvérsia atinente ao tema da sistemática da repercussão geral. 



    Logo, é inviável a extensão da decisão interlocutória anterior aos processos administrativos que tramitam no CARF, tal como pretendida pela parte Recorrida, sob pena de infringência à separação dos poderes e em subversão ao modelo de jurisdição una vigente no Brasil.”



    24. Em relação aos processos administrativos do Tribunal de Contas da União, houve a rejeição de referida interpretação ampliativa à faculdade processual contida no MS nº 35.341-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2018, p. 10/05/2018, cuja ementa reproduzo:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Pendência de recurso com efeito suspensivo. Suspensão do processo administrativo. 1. A parte agravante não comprovou a negativa de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no TCU (art. 34, § 2º, da Lei nº 8.443/1992). Nos termos do art. 5º, I, da Lei nº 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra ato administrativo do qual caiba recurso com efeito suspensivo. 2. A determinação de suspensão de processos, na sistemática da repercussão geral (CPC, art. 1.035, § 5º), alcança apenas os processos judiciais. Não se presta, portanto, para suspender processos administrativos do TCU. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).”



    25. Porém, principalmente em litígios tributários, verifico que esta Suprema Corte tem ultrapassado essa interpretação literal, em homenagem à segurança jurídica e à eficiência da solução de litígios pelo Estado brasileiro. Por isso, abarcou-se uma série de feitos correntes no CARF a partir do RE nº 566.622/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 23/02/2017, p. 23/08/2017. 



    26. No mesmo sentido, no bojo do RE nº 855.091/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/03/2021, p. 08/04/2021, com fulcro no poder geral de cautela do magistrado, o Relator firmou convicção no sentido de determinar a suspensão de todos os procedimentos administrativos tributários da Secretaria da Receita Federal do Brasil que versassem acerca do Tema nº 808 do ementário da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    “Posto isso, a suspensão, nos moldes do art. 1.035, § 5º, do CPC, de todos os processos atinentes à discussão sob exame neste recurso extraordinário requer o reconhecimento da repercussão geral e a existência de relevantes fundamentos para tal. Orientação semelhante, registre-se, foi adotada, respectivamente, pelo Ministro Roberto Barroso no RE nº 888.815/RS (DJe de 25/11/16) e pelo Ministro Marco Aurélio no RE nº 566.622/RS (DJe de 4/7/16). 



    No caso dos presentes autos, discute-se, tendo presente a matriz constitucional do imposto de renda, a incidência, ou não, do tributo sobre os juros moratórios recebidos por pessoa física. A Corte reconheceu a repercussão geral dessa matéria. O assunto corresponde ao tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do Poder do STF na internet, que encontra-se assim descrito: 



    ‘Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição Federal, a constitucionalidade dos arts. 3º, § 1º, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1º, do Código Tributário Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos por pessoa física.’



     As alegações formuladas pelo peticionante levaram-me a concluir pela necessidade de se aplicar, ex officio, o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todos os processos judiciais pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Com isso, impede-se que os órgãos jurisdicionais profiram decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto. A providência também atua em prol da segurança jurídica. 



    De mais a mais, as razões e os riscos aduzidos pelo mesmo requerente convenceram-me ser prudente deferir, com base no poder geral de cautela, o pedido de suspensão do processamento de todos os procedimentos administrativos tributários da Secretaria da Receita Federal do Brasil que tramitem no território nacional e versem sobre o mesmo tema.



    Ante o exposto: 



(...)



    2) determino, de ofício, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, a suspensão do processamento de todos os processos judiciais pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos por pessoa física (tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do Poder do STF na internet); 



    3) defiro, com base no poder geral de cautela, o pedido formulado na petição nº 53.053/18, a fim de também suspender o processamento de todos os procedimentos administrativos tributários da Secretaria Receita Federal do Brasil pendentes que tramitem no território nacional e versem sobre a mesma matéria indicada no item 2) desta decisão, até ulterior ordem;”



    27. No caso dos autos, diante dos dados empíricos trazidos aos autos e convencido da fundamentação apresentada pelo eminente Ministro Dias Toffoli, compreendo ser necessário que a mesma deliberação, seja positiva, seja negativa, relativamente aos processos judiciais pendentes, valha também para os processos administrativos fiscais em trâmite na Administração Pública federal.



    28. Enfim, quanto ao pleito de suspensão nacional dos processos, entendo que esse expediente se faz imperioso, à luz das manifestações individuais de Ministros deste Supremo Tribunal Federal exatamente nesse sentido. Logo, a medida privativa do Relator justifica-se na presente hipótese com o fito de evitar resultados absolutamente anti-isonômicos entre contribuintes em situações equivalentes, por força e obra de prestação jurisdicional desta Corte. A providência acautelatória faz-se, ainda, mais urgente em face da ausência de previsão referente ao julgamento definitivo dos embargos declaratórios e o cenário encontrado no Plenário Virtual, em que se notava, até o pedido de destaque, uma divisão entre 5 Ministros de um lado e, de outro, 4 Ministros no tópico da modulação de efeitos.



    29. Em favor da suspensão dos processos correlatos a este Tema nº 985 do repertório da Repercussão Geral, confiram-se os seguintes casos: Pet nº 11.158/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/04/2023, p. 13/04/2023; Pet nº 11.045/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/03/2023, p. 10/03/2023; ARE nº 1.373.319/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2023, p. 21/03/2023; AC nº 4.463/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/06/2022, p. 28/07/2022; e Pet nº 10.522-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023, os dois últimos assim ementados:



    “AÇÃO CAUTELAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. QUESTÃO QUE ERA CONSIDERADA INFRACONSTITUCIONAL E PACIFICADA FAVORAVELMENTE AO AUTOR NA ORIGEM E NO STJ. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. AÇÃO CAUTELAR PROCEDENTE. 1. Plausibilidade jurídica nas alegações da parte Autora da ação cautelar demonstrada. 2. Verifica-se que a questão era atribuída pelo próprio STF para julgamento final pelo STJ como matéria infraconstitucional, que já tinha sedimentado orientação favorável ao autor da ação cautelar. 3. Orientação alterada após quase uma década em feito submetido a repercussão geral que aguarda julgamento de pedido de modulação de efeitos, em que a quase maioria dos Ministros já se pronunciaram favoravelmente a atribuição de efeitos prospectivos que alcançariam a pretensão na forma buscada no recurso extraordinário. 4. Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação constado a partir da iminência da aplicação de multa fiscal em feito que se mostra favorável ao contribuinte. 5. O indeferimento do efeito suspensivo ao recurso extraordinário pela Corte de origem e a demora na análise da admissibilidade do recurso extraordinário demonstram a excepcionalidade no presente feito com aptidão para propiciar a análise da medida acauteladora pleiteada. 6. Confirmada a medida cautelar concedida na Pet 10.156, julgo prejudicado o respectivo agravo regimental interposto. 7. Ação cautelar procedente” (grifos nossos).



    “Agravo regimental em petição. Medida cautelar. Concessão de efeito suspensivo a recurso. Recurso extraordinário não admitido. Recurso de agravo em curso na instância de origem. Requisitos de excepcionalidade presentes. Tema nº 985 da Repercussão Geral. Embargos de declaração pendentes. Pretensão de atribuição de efeitos prospectivos. 1. Configurada situação excepcionalíssima, é de se admitir a atribuição de efeito suspensivo, sob pena de negativa de jurisdição, já que presentes, simultaneamente, os requisitos de manifesta situação de verossimilhança e de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Nego provimento ao agravo regimental” (grifos nossos).



    30. Sendo assim, por prudência judicial e ex officio, julgo oportuno determinar a suspensão de tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial.



    31. Ante o exposto, defiro os pedidos principais contidos nas Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023, com a finalidade de decretar a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.



    32. Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia desta decisão. A comunicação aos Juízos de 1º grau e às Turmas Recursais de Juizados Especiais deverá ser feita pelo Tribunal com os quais mantenham vinculação administrativa.



    À Secretaria Judiciária para